Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-79.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000080-79.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEOVANIO PAIVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo nomeado para atuar em audiência de custódia, no valor de R$ 3.036,00. Sustentou-se, em preliminar, a nulidade da sentença diante da existência de Defensoria Pública especializada e da incompetência do Juízo Criminal para fixação da verba. No mérito, alegou-se a inobservância das formalidades legais e, subsidiariamente, pleiteou-se a redução do valor arbitrado. O apelado pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, apenas para redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a fixação de honorários ao Defensor Dativo diante da existência de Defensoria Pública especializada; (ii) saber se compete ao Juízo Criminal o arbitramento de honorários advocatícios em favor de Defensor Dativo; e (iii) saber se o valor fixado mostra-se desproporcional à atuação desempenhada na audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A atuação do Grupo Especializado da Defensoria Pública do Tribunal do Júri limita-se à segunda fase do procedimento, não abrangendo a audiência de custódia realizada na primeira fase, o que legitima a nomeação de Defensor Dativo.

4. A não observância do Tema 984 do STJ não enseja nulidade da sentença, porquanto referido precedente afasta apenas a vinculação obrigatória do magistrado à tabela da OAB, não impedindo o arbitramento judicial da verba.

5. A nomeação direta de Defensor Dativo e a fixação de honorários pelo Juízo Criminal encontram respaldo nos arts. 5º da Lei nº 1.060/1950 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma no Juízo Cível.

6. O valor arbitrado revela-se proporcional e adequado ao labor desempenhado, consideradas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a atuação em audiência de custódia de acusado preso em flagrante por crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido, rejeitadas as preliminares, mantendo-se integralmente a decisão que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários ao Defensor Dativo.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a nomeação de Defensor Dativo para atuação em audiência de custódia quando inexistente atuação da Defensoria Pública naquela fase do procedimento.

2. Compete ao Juízo Criminal o arbitramento de honorários em favor de Defensor Dativo, constituindo a decisão título executivo judicial.

3. As tabelas da OAB servem como parâmetro orientador, não vinculando o magistrado, devendo a verba honorária refletir o trabalho efetivamente desempenhado.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

Lei nº 1.060/1950, art. 5º e §§ 1º a 3º;

Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, §§ 1º e 2º, 23 e 24;

Código de Processo Penal, art. 310;

Código de Processo Civil, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema 984), Terceira Seção, j. 27.02.2019;

STF, Súmula nº 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000080-79.2025.8.05.0018, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado o advogado Marcelo Alves dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.